Tribunal: TJES
Processo: 0001672-75.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-75.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRAMAPOL GRANITOS E MARMORES POLIDOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIES

A QUO.
DATA ESTIPULADA COMO VENCIMENTO ARA PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO DECLARADA. DÉBITO PRESCRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 174 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
“
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional” (REsp n. 1.120.295/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010).
2.
O

prazo prescricional quinquenal para cobrança do tributo executado mais recente (relativo à competência 03/1994) iniciou-se com seu vencimento em abril de 1994, de modo que no mês de abril de 1999 todo o débito ora executado já se encontrava prescrito, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional.
3.
O Estado não comprovou a ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição ocorrida antes do ajuizamento da presente ação, o que era seu ônus.
4.
Desta forma,

muito antes do ajuizamento da presente ação o débito tributário já se encontrava prescrito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, mas sim na prescrição quinquenal prevista no artigo 174 do CTN.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001672-75.2004.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GRAMAPOL GRANITOS E MÁRMORES POLIDOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 164/165, proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “Execução Fiscal” ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Gramapol Granitos e Mármores Polidos Ltda e outros, declarou a prescrição e, em consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 156, V do CTN c/c artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 166 e ss.) o Estado
pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que se operou a prescrição intercorrente no presente caso (e não a prescrição do artigo 174 do CTN) e que esta não gera a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, resta perquirir qual o tipo de prescrição que ocorreu no presente caso.

O MM Juiz de piso assim se manifestou na sentença recorrida:

“
Analisando detidamente o caderno processual, infere-se as seguintes informações: os tributos ora cobrados se referem aos períodos entre 02/1992 e 03/1994; o auto de infração é de 17/08/1994; a presente demanda fora ajuizada em 26/02/2004. Assim, entendo ter-se operado a prescrição, consoante disciplinado no art. 174 do CTN [...]
”.

Pois bem. O tributo executado no presente caso é o ICMS, conforme se infere da Certidão de Dívida Ativa de fls. 03/03-v.

De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”
(REsp n. 1.120.295/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010).

No presente caso o Estado busca a cobrança de débitos de ICMS relativos às competências 02/1992 a 03/1994.

Assim, o prazo prescricional quinquenal para cobrança do tributo executado mais recente (relativo à competência 03/1994) iniciou-se com seu vencimento em abril de 1994, de modo que no mês de abril de 1999 todo o débito ora executado já se encontrava prescrito, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Vale ressaltar que no presente caso o Estado
não comprovou a ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição ocorrida antes do ajuizamento da presente ação, o que era seu ônus.

Desta forma, deve ser considerado como o primeiro marco interruptivo da prescrição o despacho do Juiz que ordena a citação do executado (artigo 174, I do CTN), o qual ocorreu somente em 24/08/2004 (fl. 16), quando o débito já se encontrava completamente prescrito.

De se concluir, portanto, que muito antes do ajuizamento da presente ação o débito tributário ora executado já se encontrava prescrito, não havendo que se falar em prescrição intercorrente no presente caso.

Nestes termos, agiu com acerto o MM Juiz de piso, ao reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do CTN.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento